Tribunal: TJBA
Processo: 8063533-12.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063533-12.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRF S.A. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO, OSCAR SANT ANNA DE FREITAS E CASTRO, JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. ESTORNO DE CRÉDITO FISCAL. INSUMOS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE. ISENÇÃO NAS SAÍDAS. DECADÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de tutela de urgência em caráter cautelar antecedente ajuizada com o objetivo de anular débito fiscal constante no Auto de Infração nº 269140.3008/16-9, lavrado contra o autor em razão da não realização do estorno de créditos de ICMS relativos à aquisição de serviços de transporte, quando as saídas subsequentes das mercadorias foram amparadas por isenção.

2. Sentença do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que os créditos em questão não se enquadram mais na hipótese de manutenção prevista na legislação estadual desde a revogação parcial do art. 104, VI, do RICMS/BA/1997 pelo Decreto nº 12.080/2010.

3. Apelação interposta pelo autor, sustentando, preliminarmente, a decadência parcial do crédito tributário com base no art. 150, §4º, do CTN. No mérito, defende o direito à manutenção dos créditos fiscais por se tratar de insumos indispensáveis ao processo produtivo, bem como aponta suposto erro na base de cálculo da exigência.

4. Contrarrazões apresentadas pelo Estado da Bahia, que defende a aplicação do art. 173, I, do CTN, a legalidade da autuação com base na legislação vigente e a ausência de prova de erro no cálculo realizado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a decadência parcial do crédito tributário nos termos do art. 150, §4º, do CTN; (ii) saber se o contribuinte tem direito à manutenção de créditos de ICMS relativos a serviços de transporte utilizados como insumos em operações subsequentes isentas; (iii) saber se houve erro na composição da base de cálculo da exigência fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Afasta-se a alegação de decadência parcial, pois não houve pagamento antecipado a ser homologado, aplicando-se, assim, o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN. O Auto de Infração lavrado em 30/09/2016, portanto, foi tempestivo.

7. Não assiste razão à apelante quanto ao direito à manutenção dos créditos de ICMS relativos aos serviços de transporte, uma vez que o art. 104, VI, do RICMS/BA/1997, que anteriormente previa tal possibilidade, foi alterado pelo Decreto nº 12.080/2010, restringindo o benefício às matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem e demais insumos, com exclusão dos serviços tomados.

8. O artigo 264, XVIII, alínea “c”, do RICMS/BA/2012, reforça a limitação do benefício. A interpretação extensiva pretendida pela apelante, para incluir os serviços de transporte como “insumos”, não encontra respaldo legal, afrontando o princípio da estrita legalidade tributária (CTN, art. 97, I).

9. Quanto à alegação de erro na base de cálculo, não foi produzida qualquer prova objetiva ou documental que infirmasse os demonstrativos fiscais. Ausência de impugnação específica quanto à metodologia utilizada pela fiscalização, não sendo elidida a presunção de legitimidade do lançamento (CTN, art. 204, parágrafo único).

10. Jurisprudência do STJ confirma a inaplicabilidade do art. 150, §4º, do CTN na ausência de pagamento: “Somente na hipótese de pagamento parcial pela parte contribuinte é que incidirá a regra do art. 150, § 4º [...]” (AgInt no REsp 1.854.653/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJEN 23/6/2025).

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 150, I; art. 155, §2º, I

Código Tributário Nacional, arts. 97, I; 150, §4º; 173, I; 175, I; 204, parágrafo único

Lei Complementar nº 87/1996, arts. 19, 20, §§3º e 4º, e 21, II

Decreto Estadual nº 6.284/1997 (RICMS/BA/1997), art. 104, VI (revogado)

Decreto Estadual nº 12.080/2010

Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA/2012), art. 264, XVIII, “c”

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp 1.854.653/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, julgado em 16/06/2025, DJEN 23/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8063533-12.2019.8.05.0001

em que figura como apelante
a

BRF S.A.
e apelad
o o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao apelo
,
mantendo a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.